Tribunal: CARF
Processo: 10850.902446/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.902446/2018-51
RESOLUÇÃO
3101-000.712 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para aguardar na Unidade de Origem a decisão final do processo no
13830.720437/2018-70 e verificar os reflexos da liquidação daquele processo neste processo, nos
termos do voto condutor. Vencido Conselheiro Ramon Silva Cunha que votou pela não realização
da diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3101-000.692, de 17 de março de 2026, prolatada no julgamento do
processo 10850.902427/2018-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo
Gargiulo Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.712 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902446/2018-51
2
Restituição/Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Após decisão de primeira instância, a Recorrente propôs recurso voluntário, no qual
argumenta a prejudicialidade do presente feito em face das glosas de créditos discutidas no
processo principal de auto de infração n° 13830.720437/2018-70.
Explica que as razões pelas quais teria direito ao crédito pleiteado são discutidas
nos autos do PAF no 13830.720437/2018-70. Conclui que deixa de se manifestar, uma vez que já
o fez naqueles autos, apenas reiterando o quantum alegado.
Assim, requer seja determinado o sobrestamento desse processo até o
encerramento em definitivo do processo no 13830.720437/2018-70.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Como relatado, trata-se de pedido de ressarcimento (PER) no
22448.66512.300116.1.5.10-2080 relativo à contribuição do Pis/Pasep, apurada
no regime não cumulativo no período do 3o trimestre de 2013, combinado com
pedidos de compensação.
Verifica-se que autoridade fiscal realizou a análise dos créditos após a verificação
da regularidade das obrigações do contribuinte no processo principal de auto de
infração (PAF) n° 13830.720437/2018-70.
Toda a motivação para o não reconhecimento do direito creditório no pedido de
ressarcimento em epígrafe foi oriunda da auditoria realizada no processo principal
que resultou no auto de infração. Em outras palavras, toda a discussão sobre a
auditoria realizada na apuração dos créditos da Recorrente, como destacado pela
própria DRJ, encontra-se sedimentada no Relatório Fiscal do PAF n°
13830.720437/2018-70.
Portanto, a decisão do presente pedido de ressarcimento depende do desfecho a
ser dado no citado processo administrativo principal, evitando-se decisões
conflitantes para as mesmas matérias, impugnadas pelo mesmo contribuinte e
ocorridas na mesma competência do auto de infração, de forma que os processos
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.712 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902446/2018-51
3
devem ser reunidos para julgamento em conjunto, conforme determina o CPC,
em seu artigo 55:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se
um deles já houver sido sentenciado.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Nesse sentindo, o próprio RICARF estabelece a uniformidade dos julgados em
processos vinculados por decorrência ou reflexo:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos

Ainda destaco que tais processos deveriam ter sido reunidos (apensados) na
origem, conforme expresso pela própria Portaria RFB no 666, de 24 de abril de
2008, que dispunha, à época da lavratura do Auto de Infração e da emissão do
Despacho Decisório, sobre a formalização de processos relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB):
Art. 2o Os autos serão apensados nos seguintes casos:
I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao
lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente;
(...)
Art. 3o Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de acordo
com o disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da RFB em que
se encontrem.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.712 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902446/2018-51
4
Por fim, temos a atual Portaria RFB no 48/2021, que é ainda mais clara quanto à
necessidade de apensação:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de
Dcomp e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou
sem exigência de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles
decorrentes; (...)
§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e III do caput, a apensação deve ser efetuada
depois do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos despachos
decisórios e incluirá todos os processos para os quais tenham sido apresentadas
impugnações e manifestações de inconformidade ou recurso hierárquico, conforme
o caso, observado o disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.

O artigo 6o da referida Portaria, inclusive, estabelece a sua aplicação imediata
inclusive aos feitos já em andamento:
Art. 6o O disposto neste Capítulo aplica-se aos processos:
I - formalizados a partir da data de publicação desta Portaria; e
II - já formalizados e que estejam na mesma fase processual.

Observo, contudo, que tal providência ainda não foi adotada, seja pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, seja pelo próprio setor administrativo deste
Conselho.
No estágio atual, o processo conexo relacionado ao auto de infração encontra-se
devidamente distribuído e em curso de julgamento perante esta Turma, sob
minha relatoria.
Com efeito, proceder ao enfrentamento do mérito nesta oportunidade
representaria manifesta violação aos princípios da economia processual e da
segurança jurídica, na medida em que poderiam ser proferidas decisões
conflitantes entre o presente processo, de natureza decorrente/reflexa (pedido
de ressarcimento), e o processo principal, correspondente ao auto de infração.
Em outras palavras, a análise do pedido de ressarcimento das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins, no âmbito do regime não cumulativo, quando envolver
glosas de crédito originadas do processo principal, deve observar,
necessariamente, as alterações e o desfecho conferido ao próprio auto de
infração, sob pena de quebra da coerência decisória e de produção de efeitos
inconciliáveis.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da RFB adote as seguintes providências:
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.712 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902446/2018-51
5
i)
Aguarde na Unidade de Origem a decisão administrativa irrecorrível do
processo principal no 13830.720437/2018-70 e verifique os reflexos da liquidação
do processo principal no processo administrativo de ressarcimento em epígrafe;
ii)
Elabore relatório conclusivo sobre os procedimentos realizados, indicando
o valor do crédito tributário reconhecido no ressarcimento, cientificando a
Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo de 30 dias,
e retorne os autos ao Carf para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência para aguardar na Unidade de Origem a decisão final do processo no
13830.720437/2018-70 e verificar os reflexos da liquidação daquele processo neste processo, nos
termos do voto.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 674
DF CARF MF
Original